Tribunal: TJDFT
Processo: 0746422-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. ENTREGA IMEDIATA DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. A produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, é uma ação autônoma, com rito próprio e específico, cujos fundamentos são delineados pelo código processualista a fim de se obter determinado acervo probatório antes da fase instrutória do processo principal, somente admissível em situações particulares. 1.1. A cognição judicial nesses casos limita-se à garantia do conhecimento e da participação dos interessados na produção probatória, uma vez que não é possível a avaliação da suficiência da prova, tampouco o pronunciamento acerca dos fatos e de suas consequências jurídicas, na dicção do artigo 382, §2o, do código processualista.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça entende que, nas ações de produção antecipada de prova, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando houver resistência à pretensão autoral. Precedentes.
3. No caso concreto, proposta a ação de produção antecipada de provas, não houve recusa, mas sim pronto atendimento, sem resistência, por parte do réu que exibiu os documentos solicitados. 4. Não há que se falar em imposição de ônus sucumbenciais ao réu que não apresentou resistência à apresentação dos documentos.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.